Tribunal: TJES
Processo: 5014675-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014675-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: B.S.F e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO CONCEDIDA PELA ANVISA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ESTADUAL. REJEIÇÃO. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO E REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão proferido em agravo de instrumento que rejeitou a alegação de incompetência absoluta do juízo estadual e indeferiu o pedido de inclusão da União no polo passivo da demanda com a remessa dos autos à Justiça Federal, em ação destinada ao fornecimento excepcional de substâncias à base de canabidiol.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro de premissa no acórdão que afastou a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo da lide e manteve a competência da Justiça Estadual para o julgamento de pedido de fornecimento de medicamento à base de canabidiol desprovido de registro comum, mas amparado por autorização excepcional de importação pessoal concedida pela agência reguladora federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os vícios sujeitos à correção por meio de embargos de declaração devem apresentar natureza objetiva, não se prestando este recurso para a rediscussão de matéria já debatida ou para a manifestação de inconformismo com a injustiça do provimento jurisdicional.

2. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que o fornecimento de substâncias à base de canabidiol amparadas por autorização excepcional de importação pessoal emitida pela autarquia reguladora federal subsume-se aos parâmetros do Tema 1.161 da repercussão geral.

3. A existência de autorização individual de importação emitida pela agência sanitária afasta o cenário de ausência absoluta de registro que justificaria a aplicação do Tema 500 e a consequente inclusão obrigatória da União na lide.

4. A competência da Justiça Estadual subsiste em razão da preservação da obrigação dos demais entes federativos em regime de solidariedade passiva, nos moldes do art. 196 da Constituição Federal.

5. A eventual submissão da hipótese aos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral não afasta a incidência do Tema 1.161 nem determina a inclusão compulsória da União no polo passivo da demanda.

6. O acolhimento dos embargos de declaração opera-se unicamente para fins de integração dos fundamentos do voto condutor e prequestionamento explícito das normas apontadas, sem a concessão de efeitos infringentes ou modificativos ao resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação de matéria já decidida quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: art. 109, inciso I, e art. 196 da Constituição Federal; art. 489, art. 1.022 e § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 500 da Repercussão Geral; STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STF, Tema 1.161 da Repercussão Geral; STF, Tema 1.234 da Repercussão Geral; STF, Tema 6 da Repercussão Geral; STF, ARE 1594185 AgR / MG, rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 29/04/2026; STF, Rcl 80037 AgR / AP, rel. Min. André Mendonça, julgado em 30/03/2026; STF, Rcl 87940 AgR / RN, rel. Min. Flávio Dino, julgado em 29/04/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pugnando pelo saneamento de alegados vícios de omissão e erro de premissa no acórdão por meio do qual esta colenda Primeira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por si interposto, mantendo hígida a decisão de primeiro grau que rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual e indeferiu o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal na ação de obrigação de fazer originária.

Em suas razões recursais , o Embargante sustenta, em síntese, que (i) o acórdão incorreu em omissão e erro de premissa quanto ao enquadramento do canabidiol como produto para a saúde, visto que a substância possui natureza materialmente medicamentosa e tecnológica terapêutica farmacológica para todos os fins de judicialização da saúde; (ii) há omissão quanto à aplicação da parte final da tese do Tema 500 da repercussão geral do Excelso Supremo Tribunal Federal, a qual determina a obrigatoriedade de propositura das ações que demandem medicamentos sem registro na Anvisa em face da União, atraindo o foro federal; (iii) o colegiado quedou-se omisso quanto à controvérsia jurisprudencial sobre a competência, deixando de enfrentar julgados recentes do próprio Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência consolidada da Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência número 209.648/SC, os quais aplicam o Tema 500 às demandas de canabidiol e assentam que o Tema 1.161 diz respeito ao mérito da controvérsia, e não à fixação da competência jurisdicional; (iv) impõe-se o acolhimento do recurso com efeitos modificativos para declarar a competência da Justiça Federal ou, subsidiariamente, o expresso prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais invocadas.

Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014675-10.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: B.S.F.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto do acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara, que rejeitou a alegação de incompetência absoluta do juízo estadual e indeferiu o pleito de inclusão da União no polo passivo com remessa dos autos à Justiça Federal.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção por meio de embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à injustiça do
decisum,
visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Outrossim, o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, sob pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial, o que é vedado.

Nesse sentido, em que pese a irresignação do Embargante, no acórdão recorrido, firmou-se, expressamente, entendimento no sentido de que o Excelso Supremo Tribunal Federal que o fornecimento excepcional de substâncias à base de canabidiol desprovidas de registro comum, mas amparadas por autorização excepcional de importação pessoal concedida pela autarquia reguladora federal – tal como ocorre no presente caso concreto -, subsume-se aos parâmetros do Tema 1.161 da repercussão geral, afastando a obrigatoriedade de inclusão da União preconizada no Tema 500.

Consigna-se, nesse sentido, que este entendimento vem sendo reafirmado em recentíssimos julgados proferidos tanto pela Primeira quanto pela Segunda Turma, como se vê, exemplificativamente

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA: TEMA 1.161 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUANTO AO ALCANCE DA COMPETÊNCIA: TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE REGRAS DE DIRECIONAMENTO DO CUSTEIO DA OBRIGAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS ELETRÔNICOS À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

(ARE 1594185 AgR / MG - MINAS GERAIS , Primeira Turma, Órgão: STF. Relator: CÁRMEN LÚCIA. Julgado em 29/04/2026, Publicado em 15/05/2026.)

Direito à Saúde. Agravo Regimental na Reclamação. Concessão de medicamento pelo poder judiciário em caráter excepcional. RE nº 1.366.243-RG/SC, Tema RG nº 1.234. Aderência Estrita. Ausência. Decisão proferida em harmonia com o RE nº 1.165.959-RG/SP (Tema RG nº 1.161). Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática por meio da qual foi negado seguimento à reclamação constitucional, por ausência de aderência estrita entre o ato impugnado e os paradigmas apontados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve descumprimento do que decidido no RE nº 1.366.243-RG/SC, Tema RG nº 1.234 e nos enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante do STF. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada não apresenta qualquer desacerto, tendo sido expressamente consignada a ausência de estrita aderência entre o ato decisório apontado como violador e os paradigmas indicados como afrontados. 4. O Tribunal reclamado concluiu por atendidos os requisitos para o fornecimento do fármaco vindicado pela beneficiária, considerados os critérios estabelecidos no RE nº 1.165.959-RG/SP (Tema RG nº 1.161). 5. No caso dos autos, não há que se falar em aderência estrita entre os paradigmas apontados como violados e a decisão reclamada. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(Rcl 80037 AgR / AP - AMAPÁ , Segunda Turma, Órgão: STF. Relator: ANDRÉ MENDONÇA. Julgado em 30/03/2026, Publicado em 15/05/2026.)

Tem-se, portanto, que o entendimento atual de ambas as Turmas do Excelso Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a autorização individual de importação de insumos de cannabis emitida pela autarquia sanitária afasta o cenário de ausência absoluta de registro que justificaria a inclusão da União na lide, preservando a obrigação dos demais entes federativos em regime de solidariedade passiva nos moldes do art. 196 da Constituição Federal, consoante consignado no acórdão recorrido, razão pela qual não se sustenta o alegado erro de premissa.

Consigno, ademais, que ainda que se entenda pela submissão da hipótese aos Temas 6 e 1.234, isso não afasta a incidência do Tema 1.161 e a não obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo da demanda, como se vê expressamente no voto proferido pelo Ministro Flávio Dino no agravo regimental na Reclamação n. 87940, assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (CANABIDIOL). ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES (TEMA 793). INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 6 E 1.234-RG. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte que alega nulidade por ausência de intimação e postula a aplicação do Tema 793, com reconhecimento de responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento do medicamento. 2. O comparecimento espontâneo aos autos supre eventual ausência de citação e afasta a nulidade arguida. 3. A controvérsia envolve o fornecimento de medicamento à base de canabidiol não incorporado ao SUS, matéria regida especificamente pelos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral. 4. O Tema 793-RG não se aplica ao caso. A responsabilidade solidária ali fixada não alcança demandas sobre fornecimento de medicamentos, que se regem por critérios próprios de competência e custeio. 5. Agravo regimental não provido.

(Rcl 87940 AgR / RN - RIO GRANDE DO NORTE , Primeira Turma, Órgão: STF. Relator: FLÁVIO DINO. Julgado em 29/04/2026, Publicado em 07/05/2026.)

Tem-se, portanto, que as alegações do Embargante revelam manifesto inconformismo com o enquadramento adotado e nítida intenção de reforma do julgado pela via inadequada dos aclaratórios, de sorte que o acolhimento do presente recurso opera-se unicamente para fins de integração dos fundamentos do voto condutor e prequestionamento explícito do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, bem como do art. 489 e do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sem a outorga de efeitos infringentes ou modificativos no resultado final do agravo de instrumento.

Consigno, por fim, que a oposição de novos embargos versando sobre a mesma matéria ensejará a aplicação da multa prevista no § 2º, do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

Nestes termos, conheço dos presentes recursos de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.